Tribunal: STF
Processo: RE 80107
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILHO ADULTERINO.
RECONHECIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. VIGORANDO A ÉPOCA DA ABERTURA
DA SUCESSÃO A LEI N. 883/ 49, SÃO DEVIDO DESDE A ABERTURA DA
SUCESSÃO, AINDA QUE JULGADA DEFINITIVAMENTE A PARTILHA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR QUE, QUANTO A
PRESCRIÇÃO, DELA NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO (SÚMULA N. 282) E NO QUE
PERTINE AQUELES EFEITOS, NÃO SE COMPROVOU O DISSIDIO, ESTANDO,
ADEMAIS, O ARESTO IMPUGNADO EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA NS. 291 E 286).